Tribunal: STF
Processo: ARE 854187
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA: ART. 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO DO VALOR: PRESSUPOSTO DE RECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.